Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do requerente. Remetam-se os autos para o referido órgão, para as providências cabíveis em relação à presente revisional e, se for o caso, complementação da inicial e instrução do feito com os documentos necessários, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer.